Tribunal: TJMT
Processo: 1042755-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042755-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Prazo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), DIVINA ANA DA SILVA - CPF: 910.905.391-34 (AGRAVANTE), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 045.558.721-34 (AGRAVANTE), JOSÉ FAGUNDES CARDOSO (AGRAVADO), JUDITE MARIA CARDOSO (AGRAVADO), OTONIEL CARDOSO (AGRAVADO), ALBERTO GONÇALVES DA CRUZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião extraordinária, que indeferiu pedido de dilação de prazo por mais um ano para apresentação de planta georreferenciada, concedendo, contudo, prazo improrrogável de 90 dias para cumprimento da diligência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de diligência, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo decisão que indefere prorrogação de prazo para cumprimento de diligência.

A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando presente urgência ou inutilidade da apreciação em sede de apelação, hipóteses não configuradas nos autos.

A concessão de prazo adicional de 90 dias pelo juízo de origem afasta o risco de preclusão ou perecimento de direito, inexistindo urgência ou excepcionalidade que justifique a via recursal eleita.

Ainda que conhecido fosse o recurso, não haveria razão para seu provimento, diante da ausência de justificativa idônea para nova dilação de prazo, considerando-se a mora processual dos autores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de diligência, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou inutilidade da análise posterior, o que não se verifica quando há concessão de prazo adicional pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Divina Ana da Silva e João Gomes da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação de usucapião registrada sob o nº 0000790-09.2008.8.11.0038, por meio da qual se indeferiu novo pedido de dilação de prazo formulado pelos ora agravantes para cumprimento de determinação judicial atinente à juntada da planta georreferenciada do imóvel objeto da lide, fixando-se, em contrapartida, o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para o cumprimento da referida providência.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a exigência judicial de apresentação da certidão de usucapião pressupõe, necessariamente, a elaboração de planta georreferenciada do imóvel, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 001/2018 do INTERMAT-MT, cuja elaboração é tecnicamente complexa, onerosa e demanda prazo superior ao concedido, circunstância atestada por profissional habilitado, que estimou a necessidade de um ano para sua conclusão. Alegam que a negativa de nova dilação de prazo pode gerar preclusão indevida e prejuízo irreparável, sobretudo porque a dilação, além de autorizada pelo art. 139, VI, do CPC, encontra amparo na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto. Por fim, asseveram que a decisão combatida ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), além de justificar a via recursal eleita por força da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

Ao final, requerem, os agravantes, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o prazo em curso fixado na decisão agravada, resguardando-se o direito de cumprimento da determinação sem aplicação de sanções processuais, pleiteando, no mérito, pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja concedido o prazo necessário para a elaboração do documento em questão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 334365860.

Nas contrarrazões de id.

338855358, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que os agravantes,
Divina Ana da Silva
e o
João Gomes da Silva
, propuseram ação de
usucapião extraordinária
em desfavor de
José Fagundes Cardoso
,
Judite Maria Cardoso
,
Otoniel Cardoso
e
Alberto Gonçalves da Cruz
, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, visando ao reconhecimento da propriedade do imóvel rural denominado
Sítio Boa Esperança
, localizado na zona rural do município de Reserva do Cabaçal/MT.

Em sede de cumprimento de diligência determinada pelo Juízo singular, os autores requereram,
em 20.06.2024
, prazo para apresentação da planta georreferenciada do imóvel, o que lhes foi
deferido em 28.08.2024
, pelo lapso de
seis meses
. Esgotado esse prazo,
postularam nova dilação por mais um ano
, a qual foi
indeferida por decisão datada de 11.11.2025
, que, todavia,
ainda lhes concedeu prazo improrrogável de 90 (noventa) dias
para a conclusão do documento necessário.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão apenas no ponto em que não lhe foi concedido o prazo adicional requerido de 1 (um) ano para o cumprimento da obrigação determinada nos autos de origem.

De plano, impende analisar a
admissibilidade do recurso
.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses ali enumeradas de forma taxativa. A decisão que
indefere pedido de dilação de prazo
para cumprimento de diligência
não se encontra entre os incisos do referido dispositivo
, tampouco há disposição legal expressa que autorize, nesse caso específico, a impugnação por meio do agravo.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 988
, admitiu a
mitigação da taxatividade
do rol previsto no art. 1.015 do CPC, nos casos em que haja
urgência ou inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação
. Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

Apesar dos argumentos expendidos pela parte agravante nesse sentido,
não se constata qualquer urgência concreta
capaz de ensejar a mitigação excepcional. Isso porque a decisão agravada, embora tenha indeferido o prazo de um ano requerido,
ainda assim concedeu novo prazo de 90 dias
, de modo que não há preclusão consumada, nem risco iminente de perecimento de direito, tampouco encerramento definitivo da fase processual. Ademais,
a própria possibilidade de renovação fundamentada do pedido de prorrogação permanece viável no juízo de origem
, o que afasta a alegada inutilidade do julgamento futuro.

Logo,
não se trata de decisão apta a ser impugnada por agravo de instrumento
, tampouco justificada pela excepcionalidade do Tema 988 do STJ.

Assim, impõe-se o
não conhecimento do recurso
.

De toda sorte,
ainda que conhecido fosse o recurso, este não mereceria provimento
, pois é patente a inércia da parte autora em promover diligência há muito sabida como necessária. A ação tramita desde
2008
, e os agravantes já foram contemplados com prazo de
6 (seis) meses
, sem sucesso. O pedido de novo prazo, agora por mais
1 (um) ano
, sem demonstração concreta de atuação diligente e eficaz no período anterior, revela manifesto descaso com a marcha processual.
Se já houvessem iniciado os trabalhos no momento oportuno, o prazo decorrido já teria sido mais do que suficiente para a elaboração da planta georreferenciada
.

Diante do exposto,
tenho que o presente o agravo de instrumento não merece ser conhecido
, por ausência de previsão legal de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC e à luz do entendimento fixado pelo STJ no Tema 988.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026